Tribunal: TJDFT
Processo: 0754625-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si os deveres de mútua assistência, de respeito e consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.
2. A dissolução do matrimônio, pela separação ou divórcio, não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.
3. Negou-se provimento ao recurso.